Tribunal: TJDFT
Processo: 0744767-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744767-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOME ASSISTANCE LTDA AGRAVADO: WILLIAM MENDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOME ASSISTANCE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que, nos autos da execução fundada em confissão de dívida movida por WILLIAM MENDES DE OLIVEIRA, deferiu o prosseguimento dos atos executórios, determinando a busca de bens em nome da empresa agravante, mesmo diante da ausência de trânsito em julgado dos embargos à execução. Informa a agravante que a decisão combatida é manifestamente contrária à própria deliberação anterior do mesmo Juízo, que havia determinado a suspensão dos atos executórios até o julgamento definitivo dos embargos à execução. Esclarece, em síntese, que a execução se funda em confissão de dívida no valor de R$ 1.775.343,00 (um milhão, setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais), decorrente de cheques emitidos pela empresa, embora tais títulos tenham sido obtidos de forma fraudulenta pela antiga sócia, que, após a venda da sociedade, teria retirado talões de cheques, assinado documentos com data retroativa e firmado confissões de dívida igualmente retroativas, sem qualquer relação comercial entre as partes. Salienta que os embargos à execução foram devidamente opostos, sendo deferido o efeito suspensivo pelo próprio Juízo de origem, o que demonstra o reconhecimento da relevância das alegações e do risco de dano irreparável, sobretudo diante da plausibilidade da tese de simulação. Argumenta que, ainda sem o trânsito em julgado dos embargos, o Magistrado de primeiro grau determinou o prosseguimento da execução e a busca de bens da empresa, afrontando a decisão anterior e expondo a agravante a grave risco de dano, uma vez que a constrição de valores poderia comprometer a continuidade de suas atividades empresariais. Destaca que a empresa atua no ramo de atendimento domiciliar a pessoas com alto risco de vida, e eventual bloqueio de recursos inviabilizaria o cumprimento de suas obrigações, inclusive trabalhistas e contratuais, podendo levar à quebra da sociedade e à desassistência de pacientes. Defende, ainda, que o prosseguimento da execução antes da definição final dos embargos viola os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e da boa-fé processual, uma vez que não há decisão definitiva acerca da higidez do título executivo. Colaciona jurisprudência desta Corte no sentido de que é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando demonstrada a relevância da fundamentação e o risco de dano grave, ainda que ausente a garantia do juízo. Requer, em caráter de tutela recursal, a suspensão de todos os atos executórios do processo principal até a deliberação deste recurso, e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão da execução até o trânsito em julgado dos embargos à execução. Preparo recolhido em dobro após a intimação (ID 77468579). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: Vê-se no ID 213187924, que foi proferida sentença de improcedência nos autos do embargos à execução de no. 0704033-17.2023.8.07.0001. Nada obstante a ausência de trânsito em julgado, verifico que assiste razão à parte autora quanto ao seguimento deste feito executivo, haja vista que o apelo interposto pela parte embargante/executada no ID 219036514 daquele feito não tem efeito suspensivo. Assim, defiro o pedido de seguimento dos presentes autos, formulado no ID 213187919 e passo a apreciar os pedidos formulados no ID 249475701. Consigne-se que a decisão ID 142475779 já deferiu a consulta de bens pelo sistema Sisbajud e Renajud, a partir do item 2. No caso em apreço, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo. Esclareço, desde logo, que todos os demais pedidos de pesquisa via sistemas, entre outros, foram indeferidos pelo juízo ou, ao menos, condicionados ao esgotamento das diligências autorizadas, sem êxito. Pretende a agravante a concessão de efeito suspensivo, alegando risco de dano irreparável diante da possibilidade de bloqueio de valores e de eventual paralisação de suas atividades empresariais. Sustenta que a execução decorre de dívida simulada e que a decisão combatida contraria o entendimento anterior do próprio juízo de origem, que havia atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução. Com efeito, o efeito suspensivo aos embargos à execução, outrora deferido pelo juízo de origem, foi concedido em contexto inicial, com base nas informações e elementos de prova trazidos pela embargante, os quais, no entanto, não se mostraram suficientes à procedência do pedido após a regular instrução processual, como reconhecido na sentença de improcedência dos embargos e confirmado por este Tribunal. Com base no voto condutor deste Relator, restou assentado que a alegação de simulação na emissão dos cheques e na confissão de dívida não tem o condão de invalidar o negócio jurídico subjacente, haja vista que o contrato de trespasse reconhece expressamente a existência e validade da obrigação de pagamento, tendo o débito sido devidamente contabilizado no preço de aquisição da sociedade devedora. Destacou-se, ainda, que a teoria dos atos próprios impede o adquirente da sociedade empresarial de negar a obrigação previamente reconhecida, já que houve anuência com o passivo contábil no momento da negociação, reputando-se o débito líquido, certo e exigível nos termos do art. 783 do CPC. Diante da confirmação de que os envolvidos tinham ciência da dívida e de que o próprio negócio jurídico reconhecido subsiste, a situação adquiriu novo contorno e nova conclusão, contrária aos interesses da agravante, de modo que não mais se verifica a verossimilhança das alegações apresentadas. Registre-se que atualmente pende apenas Agravo em Recurso Especial, objetivando a subida do Recurso Especial não admitido por esta Corte de Justiça. Assim, inexiste óbice ao regular prosseguimento da execução, visto que o referido recurso não possui o condão de paralisar o feito executivo. Para além disso, observa-se que, embora as pesquisas de bens via SISBAJUD e RENAJUD tenham sido deferidas, ainda não há notícia de bloqueio de valores ou de constrição patrimonial efetiva, sendo certo que, caso haja resultado positivo nas buscas, será oportunizado à agravante manifestar eventual inconformismo em momento oportuno, preservando-se o contraditório e a ampla defesa. Dessa forma, inexiste probabilidade do direito e tampouco perigo de dano concreto a justificar a concessão de tutela recursal de urgência, impondo-se o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante, mantendo, por ora, o regular prosseguimento dos atos executórios determinados pelo juízo de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator